Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUIOSQUE. BANCA DE JORNAIS E REVISTAS. TERMO DE PERMISSÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESTRANHA À OUTORGA. BAR E LANCHONETE. VEDAÇÃO LEGAL. PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença em que julgado parcialmente procedente o pedido, apenas para vedar que a Administração Pública penalize a ocupante de quiosque de jornais e revistas, até apreciar o requerimento de transferência da titularidade da outorga decorrente do falecimento do permissionário.
2. O art. 17 da Lei Distrital no 324/1992 assegura a transmissão da permissão ou concessão ao cônjuge, companheiro ou herdeiro do titular em caso de falecimento ou invalidez permanente, cumpridos os requisitos legais.
3. A ausência de decisão sobre o requerimento de transferência da titularidade do termo de permissão para exercício de atividade em quiosque de jornais e revistas, deduzido com amparo no art. 17 da Lei no 324/1992, passados mais de 06 (seis) anos, configura indevida omissão administrativa. Por isso, mostra-se ilegítima a penalidade (interdição) aplicada pelo exercício irregular da atividade.
4. Havendo no auto de interdição informação sobre o exercício de atividade (bar e lanchonete) diversa daquela objeto da outorga (termo de permissão para banca de jornais e revistas), mostra-se legítima a sanção aplicada.
5. Apelação desprovida.